Tribunal: TJDFT
Processo: 0736447-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736447-68.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURO OLIVEIRA DE NADAI DA SILVA EMBARGADO: JULIANA DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lauro Oliveira de Nadai da Silva contra o acórdão n. 186711 (id 59766521). Intime-se a embargada para as contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator